Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703332-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A, BRASIL ATIVOS PARTICIPACOES LTDA, AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERA SEGURO AGRICOLA LTDA, CARLOS ITAEDSON SANTANA PIRES, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Cabimento do Agravo – Decisão Proferida em Fase de Execução – Supressão de Instância – Conhecimento Parcial – Urgência – Não Demonstrada – Efeito Suspensivo – Indeferimento As partes agravantes insurgem-se contra Decisão por meio da qual foi indeferida a produção de prova testemunhal e, também, a quebra do sigilo bancário. Segundo os recorrentes, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em qualquer fase do processo e, uma vez que o incidente seja iniciado, os interessados poderão requer a produção das provas cabíveis. Alegam que a Decisão merece reforma, pois os dados coletados com as provas são aptos a demonstrar a prática de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Diante do risco extinção do feito, indeferimento da pretensão ou julgamento sem a possibilidade de produção de provas, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De início, anoto ser cabível a interposição de recurso no caso concreto por tratar-se de decisão proferida contra incidente admitido em fase de execução. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De outro lado, anoto que os recorrentes apontam diversos meios de produção de prova em suas razões de recurso. Transcrevo: "E isto será provado neste incidente mediante os seguintes meios de prova, além dos documentos já juntados aos autos: 1. A determinação de quebra de sigilo bancário das pessoas jurídicas executadas e das pessoas físicas e jurídicas objeto desta pretensão de desconsideração, para a constatação de confusão patrimonial, trazendo-se aos autos extratos bancários de todas as pessoas envolvidas dos últimos cinco anos; 2. A determinação de realização de pesquisas SNIPER e SIMBA relacionadas a todos os executados e aos alvos da desconsideração da personalidade jurídica, objetivando a demonstração de confusão patrimonial. 3. A determinação de expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para que informe quem são os contadores responsáveis pelas pessoas jurídicas envolvidas (executadas e suas sócias), desde suas criações, para que os requerentes provem o desvio de finalidade e compartilhamento de estruturas; 4. Determinação de que sejam oficiados a Receita Federal e o Ministério da Previdência para que informem, em consulta ao e-Social, qual é o quadro de empregados vinculados às executadas e suas sócias nos últimos cinco anos; 5. Determinação que as executadas e suas sócias apresentem documentos contábeis e fiscais relacionados aos últimos cinco anos, demonstrando quais são as receitas obtidas com as atividades e suas origens, ou que o juízo oficie a Receita Federal para que entregue tais dados ao juízo; 6. A realização de perícia contábil nos extratos bancários de todas as empresas e pessoas físicas para identificação de operações cruzadas entre as pessoas jurídicas, indicativas da ausência de autonomia patrimonial; 7. A coleta de depoimento pessoal dos representantes das pessoas jurídicas alvo deste requerimento de desconsideração da personalidade jurídica; 8. A coleta de oitiva de testemunhas a serem arroladas em momento oportuno; e 9. Outras provas a serem especificadas em momento adequado da fase probatória do incidente.” Ocorre que a decisão recorrida trata única e exclusivamente sobre a produção de prova testemunhal e sobre a quebra de sigilo bancário das executadas. Sendo assim, deixo de conhecer do recurso quanto a todos os demais meios de prova, sob pena de incorrer em supressão de instância. Nesses termos, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem ausentes os requisitos descritos no art. 995 do Código de Processo Civil para determinar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque o risco apontado pela recorrente é inexistente. Com efeito, ainda que o processo siga sem o deferimento das provas pleiteadas, não há que se falar em “impossibilidade de restituição das partes ao status quo ante”, porquanto sempre subsistirá o direito da parte prejudicada de recorrer. Relembro que a concessão da tutela recursal antecipada é medida excepcional, devendo ser deferida apenas nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como regra, o processo deve seguir seu curso típico, com oportunização do direito de defesa, antes de proferida uma decisão sobre a questão debatida. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se as partes Agravadas. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator